Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-22.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, ENQUANTO AUTOR DA AÇÃO, SOBRE O FORO DE ELEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA AUTÔNOMA. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. CONDOMÍNIO DE LOTES. LEI N. 6.766/1979. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor, enquanto autor da demanda, a opção pela propositura da ação em seu próprio domicílio, consoante sua livre escolha sobre o foro de eleição do contrato. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
3. Não configura cerceamento de defesa o fato de o i. juiz de origem, no exercício do seu livre convencimento, ter indeferido a produção da prova oral, quando a controvérsia não depende de outras provas senão a documental já então produzida, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. À míngua da juntada de documento que comprove a imissão do adquirente na posse do lote, até a presente data, resta caracterizada a mora da parte ré, que autoriza a resolução do contrato, com a devolução das parcelas pagas e a cominação de multa, invertendo-se a cláusula penal em favor do consumidor, conforme estabelecido na r. sentença
5. Recurso conhecido e desprovido.